Tribunal: TJMT
Processo: 1046506-47.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046506-47.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA IEDA DA SILVA - CPF: 006.686.708-86 (APELADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1046506-47.2019.8.11.0041

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA IEDA DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DO PRAZO DECENAL (ART. 205 DO CC) – INCIDÊNCIA SOBRE PARTE DO PERÍODO –
PREJUDICIAL DE MÉRITO PARCIALMENTE ACOLHIDA
– REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA NESSES EXATOS TERMOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO.

“
A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo prescricional vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento.”
(AgInt no AREsp 1234635/SP)

Inexiste interesse recursal se a sentença foi proferida nos exatos termos do pedido formulado.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1046506-47.2019.8.11.0041

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA IEDA DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para “
determinar o afastamento da capitalização de juros, devendo o pagamento a maior ser restituído de forma simples, atualizado com juros de mora de 1% ao mês computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado de cada fatura, mediante a compensação ao saldo devedor, com a alteração do valor da causa para R$ 46.521,50
”, com condenação da autora a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

O apelante aduz que o prazo prescricional aplicável ao caso é o quinquenal, conforme art. 27 do CDC, e, uma vez que “
a distribuição desta demanda ocorreu em 15/10/2019, (...) houve ocorrência da prescrição para o período compreendido de 24/03/2009 até 15/10/2014
”.

No mérito, argui a regularidade da contratação, e que a readequação da taxa de juros fere os princípios “
pacta sunt servanda
” e do ato jurídico perfeito.

Contrarrazões no ID 79259044.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1046506-47.2019.8.11.0041

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA IEDA DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Prejudicial de mérito

Na AP 1047022-33.2020.8.11.0041, em que foi aplicada a técnica de julgamento ampliado (art. 942 do CPC), firmou-se nesta Câmara o entendimento de que em casos como o destes autos incide o prazo prescricional decenal, conforme art. 205 do CC, contado a partir de cada pagamento. Confira-se a ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL, COMPUTADO DO PAGAMENTO – ART. 205 DO CC – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – ALTERAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a exemplo do cartão de crédito, em que a fatura é mensalmente emitida e o valor mínimo descontado mês a mês dos proventos da autora, a contagem do prazo prescricional tem início apenas após o pagamento.

2. Por sua vez, para as ações em que se pretende a revisão de cláusulas contratuais é de dez anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil, porque fundada em direito pessoal.

3. Restando comprovado que a autora, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito, impõe-se adequação dos juros remuneratórios à modalidade almejada pela consumidora.

4. A repetição do indébito é decorrência lógica da ilegalidade dos valores descontados, eventualmente realizados a maior, não se afigurando possível o banimento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.
(AP 1047022-33.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, relatora Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 05/05/2021).

Sobre a matéria, do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONTA CORRENTE COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRAZO VINTENÁRIO OU DECENAL QUANTO AOS DÉBITOS REALIZADOS COM BASE EM CLÁUSULAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS DO CONTRATO CUJA MODIFICAÇÃO A PARTE PLEITEIA. IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A prescrição para a restituição/repetição de valores pagos indevidamente em virtude de contrato bancário segue os prazos previstos no art. 177 do Código Civil de 1916 e no art. 205 do Código Civil de 2002, respeitada a norma de transição do artigo 2.028 deste último diploma legal, e tem como termo de início de contagem o momento da lesão de direito. (...)
(AgInt no REsp 1848223/PR, relator ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/03/2021, Dje de 23/03/2021).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO.PRAZO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo prescricional vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1234635/SP, relator ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 01/03/2021, DJe de 03/03/2021).

Assim, está parcialmente prescrito o pedido de repetição do indébito, o que impede a devolução do montante pago há mais de dez anos do ajuizamento da presente lide.

Pelo exposto, acolho em parte a arguição de prescrição.

Mérito

A Ação foi julgada parcialmente procedente, apenas para afastar a cobrança de juros na forma capitalizada. Sobre a regularidade do contrato, ficou assim consignado:

“
Destaco que, apesar de a requerente afirmar não ter conhecimento da modalidade contratual em tela, com a contestação, o requerido apresentou as faturas do período contratual, nas quais se denota que foram efetuadas diversas compras no comércio local, como é possível observar dos documentos Id. 31990846 – Pág. 18 e seguintes, não se falando, portanto, em transmudação para empréstimo.

Conquanto as faturas se tratem de “documento unilateral”, como firmado pela requerente, possuem validade no que diz respeito ao seu fim precípuo, sem impugnação acerca de a veracidade dos lançamentos demonstrados, sendo certo que desde o início da relação contratual, em abril de 2009, a autora fez regularmente o uso do plástico no comércio.

Ainda que hodiernamente exista diversas ações discutindo a regularidade de tal modalidade contratual, no caso dos autos não resta caracterizada a arbitrariedade aventada na inicial, já que a autora, ao utilizar o seu cartão de crédito na praça, demonstrou o seu inequívoco conhecimento com relação a modalidade contratual vigente, sem efetuar o pagamento da integralidade da fatura, de modo a descaracterizar a sua tese de nulidade contratual.
”

Porém, nesta via o apelante afirma a legalidade da avença porque não teria agido de má-fé.

No entanto, como demonstrado, a sentença foi exatamente nesses termos. Logo, inexiste interesse recursal quanto a essa questão, o que impõe, nessa parte, o não conhecimento.

Para ilustrar, desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE - ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DA MOEDA - UTILIZAÇÃO DO INDEXADOR OFICIAL – INPC – MULTA MORATÓRIA – ENCARGO NÃO PREVISTO NA AVENÇA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
Inexiste interesse recursal quando as razões expostas pelo apelante não divergem do que foi consignado na sentença.
(...)”.
(AP 0015378-85.2015.8.11.0002, julgado em 24/06/2020).

Pelo exposto,
conheço em parte do Recurso e, nesse ponto, dou-lhe parcial provimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2021